Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo em continuidade delitiva. Alegação de participação de menor importância rejeitada. Divisão de tarefas e conjunção de vontades nas empreitadas delitivas. Domínio do fato. Custas processuais. Réu patrocinado pela Defensoria Pública. Condenação mantida. Recurso do réu Kelven não conhecido por ausência de interesse recursal. Recurso do réu Wesley conhecido e desprovido.